Tribunal: TJMT
Processo: 1029581-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No1029581-89.2025.8.11.0000– COMARCA DE ITAUBA
IMPETRANTE:- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:- FABIANO ALMEIDA PALHARES
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. CONDIÇÃO DE MORADOR DE RUA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática de homicídio, convertido em prisão preventiva. Defesa sustenta ausência de situação de flagrância, violação de domicílio, ausência de fundamentação e pleiteia relaxamento da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante é ilegal por ausência de situação de flagrância e violação de domicílio; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial autônomo, o que torna prejudicada a alegação de ilegalidade do flagrante.
4. A jurisprudência do STF e do STJ pacificou o entendimento de que a superveniência da prisão preventiva supera eventuais vícios do flagrante.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na materialidade delitiva e indícios de autoria extraídos dos depoimentos, apreensão de arma branca com manchas de sangue e relatos que vinculam o acusado ao crime.
6. O periculum libertatis encontra-se configurado na gravidade concreta do delito, praticado em via pública, com uso de arma branca, revelando periculosidade e risco de reiteração delitiva.
7. A condição de morador de rua, sem vínculos com o distrito da culpa, reforça o risco de evasão, legitimando a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
9. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A superveniência da prisão preventiva torna prejudicada a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante.
2. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada, de forma fundamentada, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
3. O modus operandi violento e a ausência de vínculos do acusado com o distrito da culpa justificam a custódia preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
5. Medidas cautelares diversas não substituem a prisão preventiva quando inadequadas para resguardar os fins da cautelaridade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 282, I e II; 302, I; 312; 313; 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 230.726/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/02/2024; STJ, RHC 176547, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14/12/2023; STJ, AgRg no RHC 184.557/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/10/2023; STJ, AgRg no HC 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 17/08/2023; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 09/12/2024; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029581-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIANO ALMEIDA PALHARES - CPF: 526.493.262-04 (PACIENTE), PODER JUDICIARIO ESTADUAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JONATAN REIS DE SOUZA - CPF: 065.301.801-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. CONDIÇÃO DE MORADOR DE RUA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática de homicídio, convertido em prisão preventiva. Defesa sustenta ausência de situação de flagrância, violação de domicílio, ausência de fundamentação e pleiteia relaxamento da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante é ilegal por ausência de situação de flagrância e violação de domicílio; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial autônomo, o que torna prejudicada a alegação de ilegalidade do flagrante.

4.

A jurisprudência do STF e do STJ pacificou o entendimento de que a superveniência da prisão preventiva supera eventuais vícios do flagrante.

5.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na materialidade delitiva e indícios de autoria extraídos dos depoimentos, apreensão de arma branca com manchas de sangue e relatos que vinculam o acusado ao crime.

6.

O periculum libertatis encontra-se configurado na gravidade concreta do delito, praticado em via pública, com uso de arma branca, revelando periculosidade e risco de reiteração delitiva.

7.

A condição de morador de rua, sem vínculos com o distrito da culpa, reforça o risco de evasão, legitimando a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

8.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9.

Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A superveniência da prisão preventiva torna prejudicada a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante.

2.

A prisão preventiva é legítima quando demonstrada, de forma fundamentada, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

3.

O modus operandi violento e a ausência de vínculos do acusado com o distrito da culpa justificam a custódia preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

5.

Medidas cautelares diversas não substituem a prisão preventiva quando inadequadas para resguardar os fins da cautelaridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 282, I e II; 302, I; 312; 313; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 230.726/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/02/2024; STJ, RHC 176547, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14/12/2023; STJ, AgRg no RHC 184.557/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/10/2023; STJ, AgRg no HC 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 17/08/2023; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 09/12/2024; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Fabiano Almeida Palhares
, atualmente custodiado na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem), em Sinop/MT, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba.

A defesa sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia
23 de agosto de 2025
, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples), fato ocorrido nas proximidades da rodoviária da cidade de Nova Santa Helena/MT.

Argumenta, em seguida, que a prisão é
ilegal
, por ausência de situação de flagrância, uma vez que
os policiais não presenciaram o crime
, tendo chegado ao local apenas após os fatos, agindo com base em denúncias anônimas e relatos de pessoas não identificadas, que indicaram genericamente um indivíduo “meio gordo e de camiseta preta” como autor do crime.

Acrescenta, ainda, que os agentes se dirigiram até a residência do Sr. João Cirino Espindola, onde o paciente pernoitava, e ali efetuaram a prisão sem autorização judicial ou a configuração clara de flagrante delito, o que, segundo a defesa, caracteriza violação de domicílio e consequente ilegalidade da prisão.

Por fim, sustenta-se que o paciente foi encontrado dormindo, sem qualquer indício de fuga ou ocultação, inexistindo elementos concretos que o vinculem diretamente ao fato criminoso, além da ausência de diligências prévias para a confirmação das denúncias recebidas.

Diante disso, pugna-se pela
concessão liminar da ordem
, com o imediato relaxamento da prisão em flagrante ou, subsidiariamente, revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (id. 311206353) e sobrevieram as informações da autoridade apontada como coatora (id. 312364381).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr Adriano Augusto Streicher De Souza, é pela
denegação

da ordem (
id. 312987360),

verbis:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: “HABEAS CORPUS – PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE HOMICÍDIO - INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – ILICITUDE DAS PROVAS - INVASÃO DE DOMICÍLIO – CONVERSÃO EM PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA QUESTÃO VIA HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MODUS OPERANDI – MORADOR DE RUA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - BONS PREDICADOS PESSOAIS – INSUFICIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

VOTO

A defesa de
Fabiano Almeida Palhares
alega que a prisão em flagrante foi ilegal, por não haver situação de flagrância e por violação de domicílio. Por isso, requer o relaxamento da prisão ou, alternativamente, sua revogação com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, conquanto suscitada com razoável esforço argumentativo, mostra-se
superada juridicamente
pela
posterior conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, a qual constitui
novo título judicial autônomo e hábil
a sustentar a segregação cautelar.

A esse respeito, colaciono trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida pela autoridade judiciária de primeiro grau:

“(...) A teor do que dispõe o artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem acaba de cometer a infração, situação indicada no auto de prisão em análise. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam, interrogará os autuados sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita.

No caso em apreço não há como afastar o
fumus comissi delicti
, isto é, a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, que ficou demonstrado por meio dos elementos coligidos pela Autoridade Policial, em especial pelos depoimentos prestados em sede policial (ids. 205478221, 205478224 e 205478220), termo de apreensão (id. 205478223), bem como os boletins de ocorrência registrados (ids. 205478216 e 205478215). Uma vez que a prisão em flagrante é regular, passo a analisar acerca da possibilidade de sua conversão em segregação preventiva ou concessão de liberdade provisória condicionada ou não a alguma das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Para a decretação da ordem de segregação máxima, é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública, b) garantia da ordem econômica, c) conveniência da instrução criminal, e d) garantia de aplicação da lei penal. Acrescente-se, ainda, que o periculum libertatis corresponde ao risco concreto que o estado de liberdade do imputado representa para o regular andamento do processo ou para a ordem pública, entendimento que foi expressamente consolidado pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Além dos pressupostos e requisitos acima delineados, a legislação estabelece condições objetivas específicas para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) quando se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; (b) nos casos de reincidência, quando o agente ostentar condenação definitiva por crime doloso, ainda que a pena máxima do delito em apuração seja inferior a quatro anos; (c) para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência, nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência; e (d) quando houver dúvida quanto à identidade civil do indiciado ou quando este não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

No presente caso resta plenamente caracterizado o fumus comissi delicti, porquanto presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, corroborados pelos demais elementos angariados no feito. Além disso, revela-se inequívoca a presença dos demais fundamentos autorizadores da medida. Conforme consta nos autos do processo, a autoria do homicídio foi atribuída a Fabiano, a partir da conjugação de diversos elementos colhidos na fase inicial da investigação. Primeiramente, testemunhas anônimas informaram à Polícia Militar que o autor do crime seria um homem gordo, trajando camiseta preta, características que coincidiam com as do suspeito, já conhecido da guarnição por ter sido abordado em companhia da vítima dias antes.

Posteriormente, outras duas pessoas, igualmente não identificadas, reforçaram essa descrição e apontaram que o indivíduo estaria dormindo na residência do Sr. João Cirino Espindola, pessoa conhecida por abrigar moradores de rua e cuja casa se localiza próxima ao local do crime. No cumprimento de diligência na casa do Sr. João, o suspeito foi localizado dormindo no sofá da referida residência, portando em seu bolso um canivete com manchas aparentando ser sangue, além de apresentar calçado com marcas semelhantes, conforme consta do auto de exibição e apreensão de id. 205478223. Além disso, o Sr. João confirmou a presença de Fabiano em sua casa desde a madrugada e relatou que um terceiro indivíduo o alertara de que o suspeito teria cometido um homicídio na rua e, por isso, a polícia poderia procurá-lo. Nesse sentido, tem-se o depoimento prestado por João (id. 205478224): “[...] QUE na madrugada de hoje, 23/08/2025, o suspeito chegou na casa do DEPOENTE batendo na porta, querendo entrar; QUE ao abrir, o suspeito, aparentemente nervoso e agitado, falou que HAVIA MATADO UM; QUE o suspeito entrou na casa do DEPOENTE querendo comida, mas logo saiu, retornando cerca de meia hora depois; QUE quando retornou deitou-se no sofá, onde pegou no sono; QUE uma terceira pessoa, conhecido como ganso, foi até a casa do DEPOENTE e falou que o suspeito, FABIANO, havia matado uma pessoa, e que provavelmente a polícia iria à casa do DEPOENTE atrás dele; QUE o DEPOENTE não se recorda o traje que o suspeito estava usando quando chegou em sua casa, só sabendo dizer que era uma camiseta preta.” Tais circunstâncias — descrição física compatível com a apontada por denunciantes, apreensão de objeto cortante com manchas de sangue, vestígios no calçado do suspeito e a narrativa de pessoa próxima ao fato — formaram um conjunto de indícios suficientes para fundamentar a conclusão inicial da autoridade policial de que Fabiano seria o autor do homicídio de Jonatan Reis de Souza, ensejando sua prisão em flagrante. Assim, há necessidade da prisão processual do flagranteado para o resguardo da ordem pública, abalada sobremaneira com o cometimento de delitos graves, como o de homicídio, a reclamar imediata providência por parte das autoridades, pois a sociedade exige, em tais casos, pronta ação do Poder Judiciário. Evidencia-se que, caso permaneça em liberdade, o acusado poderá novamente atentar contra a vida de terceiros. Nesse sentido, reforça-se o fato de que as testemunhas que indicaram a autoria delitiva do réu não quiseram se identificar.(...)” destaquei

Com razão a autoridade coatora.

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a superveniência de decreto de prisão preventiva torna prejudicada eventual discussão sobre a legalidade da prisão em flagrante, por se tratar de novo e independente título judicial de custódia, que substitui e convalida o anterior.

Nesse sentido:

"A superveniência da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva torna prejudicada a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante"
(STF, HC 230.726/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/02/2024, DJe 01/03/2024).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já assentou
que "a superveniência da conversão em preventiva torna prejudicada a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante”
(STJ - RHC: 176547, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: 14/12/
2023)

"A tese da ilegalidade da prisão do recorrente, diante da aventada inocorrência do estado de flagrância, encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a sua custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva"
(STJ, AgRg no RHC 184.557/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/10/2023).

O próprio Enunciado no 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que:

"As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva."

Ademais, conforme sedimentado na jurisprudência pátria,
a análise de eventual ilegalidade da prisão em flagrante demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus
, que exige prova pré-constituída e não comporta instrução probatória.

Superada, pois, a preliminar, passo à análise da
legalidade e da subsistência da custódia preventiva
.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a comprovação da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, além da demonstração de que a liberdade do imputado representa risco concreto a bens jurídicos relevantes, como a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Ainda, o artigo 313 do mesmo diploma processual estabelece as hipóteses legais de admissibilidade da medida extrema, como no caso de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, como é o caso do homicídio qualificado.

No presente feito, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se
suficientemente fundamentada
, não havendo qualquer nulidade formal ou material a ser reconhecida.

Conforme relatado nos autos, a
autoria do homicídio imputado ao paciente
foi deduzida a partir da convergência de elementos informativos colhidos durante a investigação. Em primeiro plano, testemunhas anônimas descreveram o autor como
"um homem gordo, usando camiseta preta"
, características compatíveis com a do ora paciente,
Fabiano Almeida Palhares
, que inclusive já havia sido visto em companhia da vítima dias antes do crime.

Posteriormente, outras testemunhas, ainda que não formalmente identificadas, confirmaram a presença do suspeito na residência de João Cirino Espíndola, pessoa que costumeiramente abriga moradores de rua. No local, o paciente foi encontrado dormindo no sofá, portando um canivete com manchas aparentes de sangue, e com calçados sujos por resíduos semelhantes, conforme descrito no auto de apreensão de ID no 205478223.

Mais relevante ainda, o próprio
Sr. João Cirino
, em sede de oitiva formal, relatou que o paciente chegou à sua residência durante a madrugada, demonstrando
nervosismo e agitação
, tendo declarado que
"havia matado um"
,
antes de pedir comida e se deitar para dormir. Relatou, ainda, que um terceiro o advertiu de que Fabiano teria cometido homicídio na rua e que a polícia poderia vir procurá-lo.

Tais elementos revelam, de forma segura e objetiva, a existência de indícios concretos de autoria e materialidade delitiva, suficientes para evidenciar o
fumus comissi delicti
exigido pela norma processual.

Quanto ao
periculum libertatis
, destaco que este está robustamente demonstrado na decisão atacada, especialmente no tocante à garantia da ordem pública e à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

O crime imputado ao paciente foi praticado com significativa violência, mediante o uso de arma branca, em via pública, nas proximidades da Rodoviária de Itaúba, em plena madrugada. O modo de execução revela elevado grau de periculosidade e desprezo pela vida humana, além de propensão à reiteração delitiva.

É pacífico na jurisprudência que o modus operandi do crime pode, sim, justificar a decretação da prisão cautelar, como reconhecido:

“A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi especialmente brutal, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.”

(STF, HC 230.726/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/02/2024, DJe 01/03/2024).

Soma-se a isso o fato de que o paciente não possui endereço fixo, não possui vínculos com o distrito da culpa, e acabara de chegar à cidade, oriundo de Peixoto de Azevedo, o que reforça o risco de evasão do distrito da culpa, legitimando a segregação com base na asseguração da aplicação da lei penal.

Do mesmo modo, ainda que a defesa sustente a existência de predicados pessoais favoráveis, é pacífico na jurisprudência pátria que tais circunstâncias, por si sós, não asseguram automaticamente a liberdade do acusado, conforme destacado no seguinte precedente:
“a existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)”
(AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Tal entendimento se aplica integralmente ao caso em exame.

Sobre o tema, prevê o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

De outro lado, cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Sendo assim, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, eis que se trata de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, e das circunstâncias do caso, especialmente a condição de morador de rua do paciente, sem vínculos com o distrito da culpa, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, I e II, do mesmo Códex.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...) Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Fabiano Almeida Palhares
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025